Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725648-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Intimem-se LCC Empreendimentos e Construção Ltda - ME e Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos o acordo noticiado, devidamente assinado por ambas as partes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator